Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709560-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OBENERVAL NUNES BONIFACIO PACIENTE: EVANILSON BEZERRA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por OBENERVAL NUNES BONIFÁCIO em favor de EVANILSON BEZERRA BORGES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília. Na peça inicial (ID 44701887), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 171, § 3°, do Código Penal, por 50 vezes, e 288, do Código Penal. Aduz que, em resposta à acusação, o paciente apresentou elementos esclarecedores da ausência de participação na empreitada criminosa. Explica que, apesar de ter logrado êxito no processo licitatório referente à linha 0.612, no ano de 2000, na data de 17.11.2004 transferiu a linha, por procuração, para VALDEMIRO ANTONIO DA SILVA, que ficou responsável por todos os assuntos relacionados ao processo licitatório 002/2000-ST. Menciona que o paciente descobriu, no curso da investigação, que a referida procuração foi substabelecida para JOANA DARCH FRANCISCO DE MATOS CLAUDINO, que, por sua vez, substabeleceu para JUCELIO FRANCISCO DE MATOS, com posterior substabelecimento para THAMYRES DA COSTA FRANÇA. Sustenta que, nos anos nos quais ocorreram as fraudes no sistema de bilhetagem, não era o paciente quem operacionalizava a linha 0.612. Diz ser o caso de absolvição sumária, na forma do artigo 397, do Código de Processo Penal. Alega faltar justa causa para a ação penal. Assinala que o Ministério Público tratou o paciente de modo desigual, porquanto outros permissionários, que também cederam ou venderam seus direitos de exploração, não foram denunciados, ou tiveram revogadas as prisões e medidas cautelares. Defende, ainda, a atipicidade da conduta relativa ao estelionato. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a mesma operação TRICKSTER. Acrescenta que a peça inicial não especificou a participação de cada acusado, sendo o caso de se considerar a inépcia da denúncia. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus; no mérito, pede o trancamento da ação penal em relação ao paciente por ausência de justa causa e/ou inépcia da denúncia. Relatados, decido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Compulsando os autos, nota-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. A denúncia foi oferecida em 9.10.2020 (ID 74304101) e, no que diz respeito à participação do denunciado EVANILSON BEZERRA BORGES, assim descreve os fatos: No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, por 50 meses reiterados, em Brasília/DF, MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, VALDIR LUÍS DE FRANÇA, THAMYRES DA COSTA FRANÇA, EDIMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, EVANILSON BEZERRA BORGES e VALDEIDE NERES VIEIRA, com consciência, vontade e inequívoco animus decipiendi, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de R$ 10.634.636,76 em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle de transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erro a DFTRANS. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pela DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal. MARCOS JOSÉ, MARCOS TEIXEIRA, JUCÉLIO, VALDIR LUÍS, THAMYRES, EDIMILSON DAMIÃO, EVANILSON e VALDEIDE, reunidos na COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA. – COOTRANSP, também denominada GRANDE BRASÍLIA, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram. (...) Além de permissões nominadas para si, os Denunciados, sob a coordenação de MARCOS JOSÉ, controlavam contratos firmados pela DFTRANS com Agostinho Gerson Machado11, EDMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, EVANILSON BEZERRA BORGES e Heliano Lúcio da Silva Jesus, mediante procurações: (...) EVANILSON BEZERRA BORGES, vinculado à COOTRANSP, também explorou as linhas 638.1, pertencente ao denunciado EDIMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, e 0.61212. EVANILSON providenciou descarregamentos ilícitos tanto na linha 638.1 quanto na linha 0.612 (veículo prefixo 29025), esta última vinculada a Agostinho Gerson Machado. Frise-se que, sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível a descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente uma exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal (vide, nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.767.562/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022) Inclusive, sobre o ponto, ao examinar as teses suscitadas pelos acusados em sede de defesa prévia, o d. Juízo da ação penal ponderou que (ID 124326300): As alegações de ausência de justa causa e inépcia da denúncia não merecem acolhida. Quanto à alegação de ausência de justa causa, conforme já fundamentado em decisões proferidas nos demais autos referentes à Operação Trickster, verifica-se que existentes os indícios satisfatórios de autoria e da materialidade dos crimes narrados na denúncia, bem como razoáveis elementos de convicção quanto à prática dos fatos delituosos imputados aos acusados necessários ao recebimento da denúncia, reservando-se para o fim da instrução e após o exame das provas colhidas, a análise quanto a efetiva responsabilidade dos réus. No tocante à alegada inépcia, tem-se que devidamente narrada na denúncia a conduta de cada um dos denunciados, com as devidas especificações e individualização, não sendo necessária, por se tratar de crime de autoria coletiva, uma descrição minuciosa e pormenorizada de cada conduta. Devidamente preenchidos, portanto, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. De tal maneira, a imputação feita ao paciente está satisfatoriamente delineada, dando ensejo ao recebimento e prosseguimento da ação penal. Noutro aspecto, no que diz respeito à responsabilização penal do paciente, propriamente, tal matéria deve ser submetida à regular instrução processual, não sendo possível concluir, no estágio em que se encontra a ação penal, que o paciente não praticou os delitos imputados na denúncia, inclusive porque tal exame importaria em incursão na matéria fático-probatória, o que não é admitido na via estreita do habeas corpus. De igual maneira, o reconhecimento da atipicidade da conduta – se não demonstrada de plano – exige exame do contexto probatório dos autos. Na hipótese, a alegação de que o paciente transferiu a linha 0.612 por procuração não conduz à conclusão peremptória de que, após, não tenha participado do contexto delitivo narrado na denúncia e obtido vantagens ilícitas, sendo válido destacar a menção, na inicial acusatória, quanto à exploração do acusado em relação a duas linhas: EVANILSON BEZERRA BORGES, vinculado à COOTRANSP, também explorou as linhas 638.1, pertencente ao denunciado EDIMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, e 0.61212. EVANILSON providenciou descarregamentos ilícitos tanto na linha 638.1 quanto na linha 0.612 (veículo prefixo 29025), esta última vinculada a Agostinho Gerson Machado Relevante mencionar que, por ocasião do recebimento da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate. Se presente dúvida a respeito da responsabilidade penal, a ação deve prosseguir. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese. 2. Na fase do recebimento da denúncia deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão julgador firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos, sendo inviável o revolvimento de matéria probatória nessa via estreita. 3. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1430531, 07146438120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022 - g.n.) À míngua, pois, de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator